Tribunal: STF
Processo: AI 93994
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. REEXAME DE PROVA.
SUMULAS 279 E 283. - NÃO E ADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUANDO INATACADO UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA, A QUAL, DE
RESTO, ALICERCOU-SE NA PROVA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.